Tribunal: TJDFT
Processo: 0700551-70.2019.8.07.0011
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS QUE FIGURARAM NO NEGÓCIO JURÍDICO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE NÃO ENTREGUE NO PRAZO CONVENCIONADO. RESOLUÇÃO DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. JUROS DE MORA. TERMO NICIAL. CITAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Todas as empresas que figuraram na relação contratual são partes legítimas para a demanda que tem por objeto a resolução da promessa de compra e venda e a devolução dos valores pagos.
II. O promitente comprador tem direito subjetivo à resolução do contrato e à restituição dos valores pagos na hipótese em que o lote não é entregue no tempo convencionado.
III. Em se tratando de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.
IV. Recurso conhecido e desprovido.